Tribunal: TJES
Processo: 5018069-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018069-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAMILA FARGI FARIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO EM PODER DO EXEQUENTE. REGRA GERAL. EXCEÇÕES INAPLICÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a remoção de veículo penhorado, mantendo-o na posse da executada, e negou o pedido de nomeação da exequente como depositária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a remoção do veículo penhorado para depósito em poder do exequente constitui regra geral do procedimento executivo ou se depende de justificativa específica que demonstre risco de deterioração ou ocultação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se desenvolve no interesse do credor, conforme prevê o art. 797 do CPC, impondo-se a adoção de medidas que garantam a eficácia do processo.

4. A penhora de bem móvel, nos termos do art. 839 do CPC, pressupõe a apreensão e o depósito, sendo a regra a retirada do bem da posse do devedor.

5. O art. 840, § 1º e § 2º, do CPC estabelece que os bens móveis devem ser depositados em poder do depositário judicial ou, na sua ausência, do próprio credor, admitindo-se a permanência com o devedor apenas em hipóteses excepcionais de difícil remoção ou mediante concordância expressa do exequente, o que não ocorreu.

6. A manutenção do bem na posse do devedor compromete a efetividade da execução, diante do risco de depreciação, ocultação ou desaparecimento, sendo insuficiente a restrição registral via RENAJUD para resguardar o valor patrimonial.

7. A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais reconhece que a regra é a remoção do veículo penhorado, cabendo a permanência com o executado apenas em situações específicas e devidamente justificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução se desenvolve no interesse do credor, devendo o juiz adotar medidas que assegurem a eficácia da constrição.

2. A regra na penhora de bens móveis é a apreensão e a remoção para depósito em poder do depositário judicial ou do exequente, sendo a permanência com o executado medida excepcional.

3. A ausência de anuência do credor impede a manutenção do veículo penhorado na posse do devedor, salvo nos casos de difícil remoção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 839 e 840, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2094934-81.2021.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2021; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0722735-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 06.12.2023, publ. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação de Execução”, indeferiu o pedido de remoção de veículo automotor localizado via RENAJUD e a nomeação da agravante como depositária do bem penhorado, mantendo-o na posse da executada.

Na Decisão de ID 11023960, foi indeferido o efeito ativo postulado pela agravante, mantendo-se, em caráter liminar, a decisão de primeiro grau que negou a remoção do veículo. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, diligência que restou infrutífera, conforme Aviso de Recebimento juntado aos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da “Ação de Execução”, indeferiu o pedido de remoção de veículo automotor localizado via RENAJUD e a nomeação da agravante como depositária do bem penhorado, mantendo-o na posse da executada.

Na origem, trata-se de ação de execução, sendo os embargos à execução de
CAMILA FARGI FARIA
julgados improcedentes. A exequente, ora agravante, localizou um veículo registrado no nome da executada/agravada e obteve decisão autorizando a penhora, mas a remoção do bem foi negada sob alegação de que faltava justificativa.

Em seu agravo, a cooperativa argumenta que, conforme o art. 839 do CPC, a penhora de bem móvel pressupõe apreensão e depósito, e que o art. 840, §1º e §2º, prevê que veículos penhorados só ficam na posse do executado em caso de difícil remoção ou com a anuência do credor, o que não ocorreu no caso. A agravante sustenta que a decisão prejudica seus direitos, pois o bem deve ser protegido para evitar risco de deterioração ou ocultação pelo devedor, comprometendo a eficácia do processo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se a remoção de veículo penhorado, para depósito em poder do exequente, constitui a regra geral do procedimento executivo ou se é medida excepcional que depende de justificativa específica de risco.

Analisando os autos e a legislação aplicável, entendo que a pretensão da agravante merece provimento.

A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797, CPC), e a lei processual estabelece um procedimento claro para a efetivação da penhora sobre bens móveis, que se consolida com a apreensão e o depósito (art. 839, CPC). A ordem de preferência para a nomeação do depositário é igualmente clara, conforme dispõe o art. 840 do CPC:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

II - os móveis, [...] em poder do depositário judicial;

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

A norma, portanto, estabelece que a regra é a retirada do bem da posse do devedor, entregando-o a um depositário judicial ou, na ausência deste, ao próprio credor. A manutenção do bem com o executado é exceção, condicionada a duas hipóteses taxativas: (i) se o bem for de difícil remoção ou (ii) se houver concordância do exequente.

No caso em apreço, nenhuma das exceções se aplica. O bem é um veículo automotor, de fácil remoção, e a exequente não apenas deixou de anuir, como requereu expressamente a remoção e sua nomeação como depositária.

Embora o princípio da menor onerosidade seja de suma importância, ele não pode se sobrepor a uma regra procedimental específica, notadamente quando a medida visa resguardar a eficácia da própria execução.

A jurisprudência sobre o tema é divergente, contudo, a meu ver, a corrente que melhor se alinha ao texto legal e à finalidade da execução é aquela que prestigia a regra da remoção. Conforme decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
"O veículo penhorado somente pode ser mantido na posse do executado em hipóteses excepcionais, quando existir dificuldade em sua remoção ou com expressa concordância do credor, o que não é o caso dos autos"
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20949348120218260000 Assis, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 23/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021).

O julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é ainda mais pertinente à situação fática, pois considera a não localização do devedor como um fator determinante:
"Tratando-se de penhora de veículo (bem móvel) e considerando que o exequente não concorda com a nomeação do executado como depositário e que esse não foi localizado, a atribuição do referido encargo ao exequente e a consequente expedição do mandado de remoção do bem é medida que se impõe"
(TJ-DF 0722735-14.2023 .8.07.0000 1798668, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024).

No caso presente, a agravada não foi encontrada para ser intimada a apresentar contrarrazões. Tal fato, somado ao longo tempo de tramitação da execução sem o adimplemento do débito, reforça o justo receio da credora de que a manutenção do bem na posse da devedora possa levar à sua depreciação ou mesmo ao seu desaparecimento, tornando inútil a penhora. A restrição via RENAJUD, embora impeça a alienação, não protege o bem contra o desgaste físico, a falta de manutenção ou a ocultação.

Cumpre salientar, ainda, que o veículo penhorado encontra-se alienado fiduciariamente em favor da própria cooperativa exequente. Tal fato confere à agravante uma dupla condição jurídica – a de credora na presente execução e a de proprietária resolúvel do bem – intensificando seu interesse na preservação do ativo.

Ademais, afasta-se o argumento de que a remoção seria medida desproporcional, porquanto, em primeira análise, o valor atualizado da execução parece ultrapassar o valor do bem.

Assim, não há que se falar em ausência de justificativa para a remoção, uma vez que a própria lei, aliada à expressa discordância da credora, fornece o fundamento para a medida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição, em primeiro grau, de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo em posse da executada (Honda/Fit LX Flex, ano/modelo 2009/2010, placa MTD-2989), nomeando a agravante, ou quem esta indicar, como fiel depositária do bem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar